Tribunal: STF
Processo: Rcl 57002
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Guareí propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0010887-77.2020.5.15.0041, na qual alega violação ao decidido no julgamento da ADPF 501 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi condenado ao pagamento em dobro de férias com fundamento no enunciado 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    Argumenta que o mencionado enunciado sumular foi declarado inconstitucional no julgamento da ADPF 501.



    Aduz, ainda, afastada a incidência do art. 8º, § 2º, CLT ao caso, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, em relação à ADPF 501, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 20/04/2021, antes, portanto, do julgamento do paradigma, ocorrido em 08/08/2022. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



     De outro lado, em relação à suposta transgressão ao verbete vinculante n. 10 da Sumula, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. 



     O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso ordinário, entendeu pela aplicação analógica dos arts. 137 e 145 da CLT, bem como do verbete n. 450 do TST. Confira-se a propósito, a seguinte passagem do acórdão sobre as questões em debate:



    Em regra, quando a Administração Pública contrata seus servidores pelo regime da CLT, equipara-se ao empregador da iniciativa privada para efeito de obrigações trabalhistas. Deve se submeter, portanto, às regras insculpidas no diploma consolidado. 



    Sob esse enfoque, o pagamento a destempo das férias desvirtua e não cumpre a finalidade do instituto, sendo devida a dobra na forma dos artigos 137 e 145 da CLT, conforme entendimento já sedimentado pela Jurisprudência majoritária do C. TST, conforme se vê pela Súmula 450, ora transcrita:



    [...]



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. Não se trata de mera infração administrativa. 



    No caso dos autos, a prova do pagamento tempestivo competia ao reclamado, que detém, por lei, todos os documentos referentes à concessão e pagamento de férias. Contudo, o reclamado limitou-se a apresentar apenas as fichas financeiras do reclamante, que não contém sequer indicação de data de pagamento dos valores ali descritos. Outrossim, o município não apresentou qualquer documentação referente aos períodos de férias usufruídos pelo reclamante, motivo pelo qual se torna impossível saber se o pagamento foi feito tempestivamente. 



    O município deveria apresentar efetivos comprovantes de pagamento ou os recibos de férias exigidos por Lei, o que não foi feito. Nesse sentido, as fichas financeiras sem indicação de data de pagamento não suprem a necessidade da real comprovação do pagamento das férias no período assegurado por lei. 



    Saliento que, a despeito de não haver norma expressa prevendo o pagamento em dobro no caso de atraso no pagamento das férias, a Súmula 450, do C. TST, é perfeitamente constitucional e aplicável ao caso na medida em que traduz a reiterada e pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, à qual goza de legitimidade e legalidade.



    Isso porque o entendimento contido no verbete sumular apenas confere interpretação sistemática aos dispositivos referentes às férias, sendo certo que o intuito do mencionado dispositivo legal é justamente proporcionar ao trabalhador as condições econômicas para desfrutar com efetividade do período de lazer e descanso que tal instituto objetiva garantir. 



    Evidente, então, que este objetivo foi descumprido, sendo devida a dobra das férias e do terço constitucional, ambos pagos a destempo.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente